Tribunal: TJDFT
Processo: 0738935-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738935-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS FERREIRA TARTUCE, JUCELIA MANDU DE OLIVEIRA, CAPITAL PARK HOTEL E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: PARANOA HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP DECISÃO 1. MARCOS FERREIRA TARTUCE e outra interpõem agravo de instrumento da r. decisão (id. 246800722, autos originários), proferida em ação indenizatória movida por PARANOÁ HOTÉIS E TURISMO LTDA. - EPP, que impôs prazo para apresentação de documentos, sob pena de multa por litigância de má-fé, nos seguintes termos: “Apura-se dos autos que, durante a diligência de busca e apreensão de documentos determinada no agravo de instrumento de n.o 0714997-14.2019.8.07.0000, o único objeto apreendido foi um notebook, que teria ficado na posse do Patrono do ora autor, Dr. CARLOS EDUARDO DE SOUZA FÉLIX, para a extração de cópias de "notas fiscais e documentos diversos da empresa Capital" e, posteriormente, foi restituído ao corréu MARCOS FERREIRA TARTUCE, na pessoa de seu então Patrono, Dr. GLEI ROBERTO VILELA. Assim, não prosperam as alegações de nenhuma das partes no sentido de que apenas a respectiva parte adversa manteria a guarda dos documentos requeridos pelo "expert" nomeado nos autos. Observa-se, contudo, que as informações contidas em tais documentos podem ser resgatadas pelos corréus junto à Receita Federal, ao escritório de contabilidade que lhes assistia, às instituições bancárias em que mantinham as contas da corré Capital e às operadoras das máquinas de cartões de crédito/débito de que faziam uso. Ante o exposto, concedo aos corréus derradeiro prazo de 30 dias para que instruam os autos com os documentos requeridos pelo perito conforme itens 1 a 5 da manifestação de id. 217982881, com as advertências do artigo 80, inciso IV, e artigo 81, "caput", do CPC.” 2. Os agravantes-réus sustentam, nas razões recursais, que a agravante Jucelia Mandú de Oliveira faz jus à gratuidade de justiça e que, para demonstrar a incapacidade financeira, a legislação não restringe ou arrola quais seriam os documentos pertinentes para embasar o convencimento do Julgador. 3. Aduzem que a declaração anual de imposto de renda requerida pelo MM. Juiz não é capaz de refletir a atual situação financeira da agravante, sobretudo diante das mudanças ocasionadas pelo próprio litígio, com o seu afastamento repentino da administração da Empresa-agravada e o corte do seu pro labore. 4. Ao final, requerem: “que Egrégia Corte Revisora se digne a CONHECER e PROVER o presente recurso, no sentido de REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, de modo que o benefício da gratuidade da justiça pugnado na contestação apresentada nos autos de origem, cuja necessidade restou comprovada no ID no 66831391 dos mesmos, seja deferido à Agravante” (id. 76172273, pág. 14). 5. Preparo (id. 76176907). 6. Após a remessa do recurso à distribuição, os agravantes apresentam petição de retificação das razões, sob alegação de que anexaram o arquivo incorreto (id. 76182495). Nas novas razões recursais, tecem considerações sobre a decisão agravada e requerem, ao final, a concessão de tutela recursal de urgência e, no mérito, o provimento do recurso para a declaração de nulidade da decisão agravada e, subsidiariamente, a sua reforma (id. 76182497). 7. É o relatório. Decido. 8. O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. 9. No processo originário, o MM. Juiz concedeu aos agravantes-réus derradeiro prazo de 30 dias para que instruíssem os autos com os documentos requeridos pelo Perito, com as advertências dos arts. 80, inc. IV, e 81, caput, do CPC/2015 (id. 246800722, autos originários). 10. Nas razões do agravo de instrumento, contudo, os agravantes-réus irresignam-se contra o indeferimento da justiça gratuita requerida por Jucelia Mandú de Oliveira, o que está dissociada do pronunciamento judicial de origem, que nada decidiu acerca da matéria. 11. Consoante o art. 1.016 do CPC/2015, é exigência da petição do agravo de instrumento não só a indicação dos fundamentos que embasam o pedido de reforma, mas que esses fundamentos tenham correlação e pertinência com o objeto da decisão agravada, sob pena de não preencher o requisito de regularidade formal, como na demanda. 12. As segundas razões apresentadas também não podem ser conhecidas, em razão da preclusão consumativa operada pelas razões inicialmente apresentadas com a petição de agravo de instrumento. 13. Quanto à preclusão, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “2.Preclusão. A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto na lei (preclusão temporal), ou pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).” (Código de Processo Civil Comentado, 21 ed. rev.atual e ampl., São Paulo , Thompson Reuters, Brasil, 2023, p.1.194). 14. Assim, ausente o pressuposto de admissibilidade, cabe ao Relator não conhecê-lo, monocraticamente, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” 15. Registre-se ser desnecessária a intimação prévia dos agravantes-réus, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, pois o vício constatado é insanável. 16. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC/2015. 17. Intimem-se. 18. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 2 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora